Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005361-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ADNOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 239.018.101-53 (AGRAVANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Adnor Rodrigues dos Santos
contra a decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer
proposta contra o
Município de Bom Jesus do Araguaia
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
é servidor público do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, ocupando o cargo de motorista, cumprindo a carga horária 40 horas semanais e horas extras, no qual percebe atualmente a quantia média de R$1.839,53
”. Contudo, embora “
possua uma renda mensal, não é capaz de arcar com as despesas e custas sem prejudicar o seu sustento
”. Além disso, “
possui uma família para sustentar, sendo o único provedor
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (STJ - AgInt no AREsp: 1503631 RS 2019/0137339-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2020).

Na hipótese, entendo que os documentos constantes dos autos demonstram o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido (vide ID’s 46360992 e 46360997).

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, facultando-se o parcelamento das custas, conforme previsão contida no art. 98, § 6°, do CPC. Nos termos do art. 290 do CPC, fixo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas judiciais ou parcelamento em até 03 vezes mensais, devendo ser adiantada a primeira parcela no referido prazo; sob pena de imediato cancelamento na distribuição do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências, com a urgência que o caso requer. [...]. (Id. 81754969).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 13 de novembro de 2020, é do teor seguinte:

[...] No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da ação, bem como a contra­tação de advogado particular. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do Provimento nº. 07/2009 – CGJ.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

Int. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000865-82.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 43425058).

Na nominada
ação ordinária de obrigação de fazer
proposta por
Adnor Rodrigues dos Santos
contra o
Município de Bom Jesus do Araguaia
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 32.406,22: trinta e dois mil quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos (Processo Judicial Eletrônico nº 1000865-82.2020.8.11.0079, Primeira Instância, petição inicial, Id. 43425058, fls. 11), presentes os seguintes pedidos:

[...] Diante do exposto e das planilhas e documentos que seguem em anexo, requer seja a presente ação recebida em todos os seus termos, e, consequentemente:

a) Seja deferido o direito de Justiça Gratuita, nos termos do art 98 do CPC;

b) Seja a Requerida citada para comparecer a audiência de conciliação a ser aprazada pela E. Secretaria, e, sendo infrutífera a conciliação, que apresente defesa, se deseja, sob pena de revelia;

c) Seja a Requerida condenada a:

1. Promover a elevação do Requerente para o nível I, desde abril/2011, para o nível II, desde abril/2014, para o nível III, desde abril/2017, para o nível IV, desde abril/2020 e níveis subsequentes até a decisão final, a cada triênio, com a implantação do respectivo benefício de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada nível elevado, ainda, seja obrigado a pagar a diferença salarial retroativa (5% [cinco por cento] à cada nível) referente as progressões não pagas, bem como, sobre os reflexos (adicional noturno, horas extras, férias+1/3 e 13º salário), com correção monetária e juros desde o vencimento de cada parcela;

2. A implantar o pagamento do adicional de tempo de serviço a partir do biênio seguinte a posse do Autor, com o consequente pagamento a partir da determinação, e dos valores retroativos, ou seja, desde os anos: abril/2010, abril/2012, abril/2014, abril/2016, abril/2018, abril/2020, e subsequentes até prolação da sentença, conforme tabela anexa a ser acrescido de correção monetária e juros;

3. A implantação da Comissão Especial de Avaliação Anual de Desempenho Funcional, conforme positivado no artigo 46, parágrafo único, da Lei Complementar 020/2011 (PCCS), evitando assim, futuras omissões por parte do Município, de forma a proporcionar a garantia dos direitos do requerente e dos demais servidores públicos municipais;

d) Seja o Requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20% conforme dispõem o §3º, art. 85 do Código de Processo Civil.

e) Requer a condenação para proceder correção monetária com base no IPCA-E e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

f) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, além dos documentos em anexo e demais provas a serem produzidas, inclusive depoimento do Requerido e das testemunhas que, em principio, comparecerão independentes de intimação. [...]. (Primeira Instância, petição inicial, Id. 43425058, fls. 10/11).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 32.406,22: trinta e dois mil quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos, as custas judiciais importaram em R$ 413,40: quatrocentos e treze reais e quarenta centavos (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 324,06: trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 737,46: setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, Adnor Rodrigues dos Santos, servidor do Município de Bom Jesus do Araguaia, no cargo de motorista,

apresentou:
i
)
holerites
referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020
(
Id. 81754966, fls. 1/3)
; e
ii
) recibo de entrega da declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza referente ao exercício do ano de 2020, com indicação de rendimentos tributáveis no montante de R$ 24.510,56: vinte e quatro mil quinhentos e dez reais e cinquenta e seis centavos (Id. 81754968, fls. 1/3).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 737,46: setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento dessa quantia, sobretudo ao considerar que a sua renda média mensal corresponderia a algo semelhante a R$ 1.839,53: mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos, pela simples verificação das
fichas financeiras
.

Ademais, a circunstância de a parte estar a ser defendida por advogado particular, como está posto na decisão agravada, não é fundamento para o indeferimento da gratuidade da justiça, consoante dispõe o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil: “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021